Tribunal: TJSP
Processo: 2132330-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse – Indeferimento de liminar possessória – Insurgência que não prospera – Requisitos do artigo 561, do CPC, não preenchidos – Dificuldades financeiras não demonstradas de forma verossímil – Inadimplência do Autor que se mostra incontorversa – Existência de prévia de Ação discutindo a rescisão do Contrato firmado – Inexistência de prova

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse – Indeferimento de liminar possessória – Insurgência que não prospera – Requisitos do artigo 561, do CPC, não preenchidos – Dificuldades financeiras não demonstradas de forma verossímil – Inadimplência do Autor que se mostra incontorversa – Existência de prévia de Ação discutindo a rescisão do Contrato firmado – Inexistência de prova da quitação do débito, ou de qualquer proposta neste sentido – Efeitos da dívida não paga que recaem diretamente sobre a Agravada – Esbulho possessório não configurado - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.